Tribunal: TJES
Processo: 0025984-28.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025984-28.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória. A execução fiscal refere-se à cobrança de multa no valor de R$ 84.647,44, imposta pelo Procon de Vitória, em decorrência de reclamação de atraso na entrega de imóvel e cobrança indevida de índice de correção (INCC). A apelante alega a inexistência de atraso e vícios no processo administrativo que fundamentou a multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo Procon; (ii) estabelecer se é possível a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão da ausência de fundamentação adequada na decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o Procon de Vitória, ao aplicar a multa, não considerou adequadamente as teses defensivas apresentadas pela apelante, caracterizando cerceamento do contraditório em sua vertente substancial.

O contraditório substancial exige que as alegações da parte sejam efetivamente consideradas na formação da decisão, o que não ocorreu, justificando a anulação da decisão administrativa e, consequentemente, da CDA que fundamenta a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Anulação da Certidão de Dívida Ativa que subsidia a execução fiscal.

Tese de julgamento:

A ausência de análise substancial das defesas no processo administrativo configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade da decisão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AP nº 0006567-59.2016.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
MRV Engenharia e Participações S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos face ao
Município de Vitória
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega a apelante que:
i)
o apelado ajuizou a execução fiscal nº 0022721-85.2014.8.08.0347 em seu desfavor, com o propósito de perceber a quantia de R$ 84.647,44 (oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente à multa aplicada pelo Procon de Vitória nos autos do processo administrativo nº 4.566/2012;
ii)
o referido processo administrativo foi deflagrado por reclamação de consumidor sobre suposto atraso na entrega da unidade nº 501, bloco nº 03, do Empreendimento Vila da Mata;
i
ii)
opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes pelo juiz
a quo
;
iv)
a decisão administrativa não considerou os argumentos da defesa e encontra-se eivada de vícios, posto que se limitou a arbitrar o valor da multa de forma abstrata, sem apresentar os motivos para tanto;
v)
a justificativa para a imposição da multa é incabível, pois as chaves do imóvel foram entregues dentre do tempo e modo ajustados;
vi)
quando da assinatura do contrato, o consumidor aquiesceu com a correção do saldo devedor pelo INCC;
vii)
a multa deve ser anulada ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido (fls. 103-126 do id. 6953100).

Em contradita, o apelado sustenta que:
i)
a apelante incorreu em inovação recursal ao formular pedido subsidiário de redução da multa, haja vista que tal pleito não havia sido formulado quando da apresentação da petição inicial;
ii)
a decisão proferida pelo Procon de Vitória está devidamente fundamentada;
iii)
o juiz
a quo
analisou detidamente a licitude da imposição de multa pelo Procon de Vitória, decorrente das infrações cometidas pela apelante, a saber: demora na entrega do imóvel adquirido e cobrança do INCC após a entrega do bem;
iv)
o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do devedor afastar tal presunção;
v)
o potencial econômico da apelante justifica a multa no montante fixado;
vi)
afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 implicaria em violação à cláusula de reserva de plenário (fls. 134-162 do id. 6953100).

A apelante manifestou-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado (id. 8386845).

1. Da Preliminar de Inovação Recursal

Como dito alhures, sustenta o apelado que a apelante teria incorrido em inovação recursal ao formular, no apelo, pedido subsidiário de redução da multa aplicada pelo Procon de Vitória, uma vez que tal pleito não consta da exordial.

Razão assiste ao apelado, já que, na peça pórtica, a apelante clama apenas pela anulação da execução fiscal nº 0022721-85.2014.8.08.0347, sem formular pedido subsidiário de redução da multa aplicada pelo Procon de Vitória, o qual aparece pela vez primeira em esfera recursal.

Ao apreciar liça análoga, assim decidiu esta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO FOI VEICULADA OPORTUNAMENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A incongruência entre os argumentos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal
[...]” (TJES, AI na AC nº 0000962-09.2015.8.08.0031, Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 04/06/2024).

Ante o exposto, entendo que o recurso de apelação deva ser
conhecido parcialmente
, excluindo-se da análise revisora deste Sodalício o pedido subsidiário da apelante de redução do valor da multa aplicada pelo Procon de Vitória.

É como voto.

2. Do Mérito

Perlustrando os autos, verifico que, em sede de defesa administrativa, a apelante alegou que não houve atraso na entrega do imóvel a Patrick Nati Ribeiro. A uma, porque a data da entrega das chaves que consta no contrato é uma mera estimativa, podendo variar de acordo com data do financiamento contraído junto ao banco. A duas, porque existe a prerrogativa contratual de prorrogação do prazo de conclusão das obras por até 180 (cento e oitenta) dias corridos da assinatura do contrato com o agente financeiro. A três, porque há previsão contratual no sentido de que, na superveniência de caso fortuito ou força maior, prorroga-se o prazo de conclusão das obras por tempo indeterminado (fls. 03-05 do id. 6953061 e fl. 01 do id. 6953062).

Na decisão administrativa, o Procon de Vitória, após relatar o caso, teceu considerações genéricas sobre a tutela ao consumidor em âmbito constitucional, sobre sua competência, sobre a boa-fé objetiva, sobre a força dos contratos, sobre a abusividade das cláusulas que impõem obrigação excessiva ao consumidor e sobre a irregularidade no uso do INCC como índice de reajuste. No entanto, na fundamentação, não constam maiores considerações sobre as precitadas teses defensivas ventiladas pela apelante, que versavam, repriso, sobre a não ocorrência de atraso na entrega do imóvel a Patrick Nati Ribeiro (fls. 03-05 do id. 6953062, fls. 01-05 do id. 6953063, fls. 01-08 do id. 6953064).

Uma das poucas referências ao prazo de entrega do imóvel é a seguinte:

“uma vez que a reclamada não cumpre com o prazo estipulado em contrato e, em decorrência desse atraso gerar custos à reclamante, age de forma abusiva e contra as normas que regem as relações de consumo”.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, enuncia que “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Ao longo do tempo, o estudo do contraditório apontou duas concepções distintas. De um lado, tem-se o contraditório formal, que se desdobra apenas no direito de informação e reação. De outro lado, tem-se o contraditório substancial, pelo qual a parte, além de ser informada e reagir, precisa ter o poder de influenciar a decisão do julgador.

Por óbvio, o Estado Democrático de Direito não se contenta com o contraditório meramente formal, o qual, quando muito, serve para legitimar processos formulários. Hodiernamente, deve-se zelar pelo contraditório substancial, pois este sim atende aos reclames do artigo 5º, inciso LV, da Carta da República.

In casu
, não foi oportunizado à apelante o contraditório substancial, posto que, ao ignorar as teses defensivas por ela alegadas, o Procon de Vitória acabou por nulificar o direito de influenciar na decisão que viria a proferir. Com isso, tenho que houve cerceamento do direito de defesa em âmbito administrativo, impondo-se, pois, a anulação da CDA que embasa a execução fiscal nº 0022721-85.2014.8.08.0347.

Em caso similar, este Pretório entendeu que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – DECISÕES GENÉRICAS – CASO CONCRETO NÃO INDIVIDUALIZADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO PROVIDO – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. As decisões proferidas nos Processos Administrativos nº 408/14 e 474/15, além de não elencarem de maneira clara e expressa qual teria sido a infração praticada pela ora apelante, deixaram, igualmente, de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.
Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.
2. Nesse cenário, constata-se além da denegação do direito de a apelante influir nos rumos da decisão administrativa, a ausência da justificativa que levou o Procon Municipal a concluir pela caracterização do defeito na relação de consumo.
É cediço que a concretização do princípio do contraditório, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, exige não somente a prévia oitiva das partes, mas também a consideração de seus argumentos, diretriz que não foi observada na hipótese, diante da completa desconsideração das teses defensivas da apelante pelas decisões administrativas aqui questionadas.
3. Com efeito, tendo o órgão administrativo concluído pela configuração de defeito na prestação dos serviços ofertados pela apelante sem, contudo, explicitar a motivação formadora de seu convencimento, tal omissão autoriza o Judiciário a intervir para realização do devido controle do ato administrativo em questão. Alegação de nulidade dos processos administrativos nºs 408/14 e 474/15 acolhida. 4. Recurso provido” (TJES, AP nº 0006567-59.2016.8.08.0011, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 25/06/2024).

De arremate, registro que não estou aqui a afirmar serem corretas ou incorretas as teses suscitadas pela apelante em senda administrativa, mas sim a defender, como arauta das garantias constitucionais, que não poderia o apelado, em sua decisão, simplesmente ignorar tais teses, sob pena de afrontar o contraditório em sua vertente substancial e, por corolário, o artigo 5º, inciso LV, da Lei Maior.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e, com isso, anular a CDA que subsidia a execução fiscal nº 0022721-85.2014.8.08.0347.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.